Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-80.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800230-80.2023.8.14.0052

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

APELADO: WAGNER ROGERIO GUEDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. NULIDADE DO ATO.

SÚMULA 20, DO STF.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de São Domingos do Capim contra sentença que, nos autos de ação anulatória de atos administrativos, determinou a reintegração de servidor público municipal ao cargo de Professor Nível I, com pagamento dos vencimentos retroativos, afastando o pedido de indenização por danos morais.

2.

O servidor foi excluído da folha de pagamento e do quadro funcional sob alegação de faltas injustificadas superiores a 30 dias, sem instauração de processo administrativo disciplinar. O Município sustenta inexistência de ato formal de demissão e ocorrência de abandono de cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exclusão de servidor da folha de pagamento e do quadro funcional, sob fundamento de abandono de cargo, exige prévia instauração de processo administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) se, declarada a nulidade do afastamento, são devidos os vencimentos retroativos do período de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A perda do cargo público, inclusive por abandono, depende de prévio processo administrativo disciplinar, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, e do art. 41, § 1º, da Constituição Federal, bem como da Súmula 20 do STF.
5. A exclusão do servidor da folha de pagamento e do quadro funcional, sem instauração de PAD, configura sanção administrativa aplicada à margem do devido processo legal, ainda que ausente ato formal de demissão.
6. A nulidade do ato administrativo produz efeitos ex tunc, impondo o restabelecimento do status quo ante, com reintegração ao cargo e pagamento das vantagens e vencimentos devidos durante o período de afastamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. Inexistência de enriquecimento sem causa, pois o pagamento decorre do reconhecimento judicial da subsistência do vínculo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de São Domingos do Capim, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos, movida por Wagner Rogerio Guedes da Silva.

A peça inicial narra que o autor foi aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 001/2011, para o cargo de Professor Nível I. Sustenta que sua lotação é na E.M.E.F. Costa e Silva, situada na Comunidade de São João Batista – Patrimônio, local de difícil acesso, exigindo deslocamento de aproximadamente 2h30min por estrada, além de 1 (uma) hora de trilha por motocicleta. Alega que, nesse interregno entre o concurso e a posse, foi acometido por problemas no joelho, submetendo-se a cirurgias que comprometeram sua mobilidade, circunstância comunicada à Administração mediante documentação médica.

Afirma que, embora tenha iniciado as atividades, comunicou à Diretora da Escola suas limitações físicas, tendo sido orientado a utilizar o restante do mês de junho de 2022 para resolver a situação de sua lotação, considerando o encerramento do bimestre e o período de férias escolares. Posteriormente, em 15/06/2022, protocolou pedido de relotação junto à Secretaria Municipal de Educação. Relata que, em 04/07/2022, ao buscar informações, foi informado por telefone acerca do registro de 24 (vinte e quatro) faltas, razão pela qual protocolou, em 06/07/2022, justificativa sob nº 2196. Em 02/08/2022, teria sido novamente informado de que constavam 30 (trinta) faltas e de que teria perdido a lotação. Aduz que os requerimentos administrativos (nº 2406, de 17/08/2022, e nº 2499, de 13/09/2022) foram respondidos apenas por meio de pareceres jurídicos, sem natureza decisória, e que, ao consultar o Portal da Transparência, verificou sua exclusão da folha de pagamento e do quadro funcional, sem instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Requereu, ao final, a declaração de nulidade das faltas aplicadas, a nulidade do ato de afastamento, sua reintegração ao cargo com pagamento dos vencimentos retroativos, o fornecimento de transporte público adequado e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Por todos os embasamentos destacados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:

a)
DETERMINAR A REITEGRAÇÃO do servidor WAGNER ROGERIO GUEDES DA SILVA
ao quadro de servidores municipais, em sua lotação originária, bem com o pagamento dos seus vencimentos retroativos do período em que esteve afastado por culpa e omissão do Município.

b) Julgo improcedente o pedido de dano moral, conforme fundamentação.

Sem custas, vez que a Fazenda Pública foi vencida. Condeno o réu, com fulcro no art. 85, §2º e 86, parágrafo único, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.”

Inconformado com a sentença, o Município de São Domingos do Capim interpôs o presente recurso de Apelação, defendendo a inexistência de ato administrativo formal de exoneração, demissão ou desligamento do recorrido, sustentando que houve apenas a exclusão da folha de pagamento em razão do não comparecimento voluntário e reiterado ao local de trabalho, invocando o princípio da contraprestação. Aduz que o autor acumulou mais de 30 (trinta) faltas injustificadas nos meses de junho e julho de 2022, situação que teria se prolongado até dezembro do mesmo ano, caracterizando abandono de cargo, nos termos do art. 208, do Regime Jurídico Único Municipal (Lei nº 705/95), que define abandono como ausência intencional por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. Afirma que o recorrido jamais requereu licença para tratamento de saúde ou readaptação funcional, limitando-se a pleitear relotação por insatisfação com a distância e custos de deslocamento, o que não encontraria amparo no edital do concurso nem na legislação municipal.

Sustenta, ainda, que todos os requerimentos administrativos foram analisados e indeferidos por pareceres jurídicos, inexistindo omissão administrativa. Argumenta que eventual autorização da diretora escolar seria ineficaz, por ausência de competência para afastar servidor. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas, nas quais sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente. Aduz que houve exclusão fática do quadro funcional e da folha de pagamento sem instauração de Processo Administrativo Disciplinar e sem observância do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, inciso LV, e ao art. 41, § 1º, da Constituição Federal, bem como aos arts. 203, 208 e 210 da Lei Municipal nº 705/95. Reitera que protocolou diversos requerimentos administrativos e apresentou documentação médica, demonstrando inexistência de
animus abandonandi
. Defende que os pareceres jurídicos não possuem natureza de ato administrativo apto a produzir efeitos concretos sobre sua situação funcional. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Atos Administrativos, para determinar a reintegração do servidor Wagner Rogerio Guedes da Silva ao quadro funcional do Município de São Domingos do Capim, em sua lotação originária, bem como condenar o ente municipal ao pagamento dos vencimentos retroativos referentes ao período em que permaneceu afastado por culpa e omissão da Administração Pública, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

Verifica-se que a insurgência recursal deduzida pelo Município apelante não merece acolhimento, posto que a sentença combatida analisou de forma escorreita o acervo probatório constante dos autos, aplicando corretamente os princípios constitucionais e administrativos incidentes à espécie, especialmente os postulados do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade administrativa e da segurança jurídica.

Da análise minuciosa dos autos, observa-se que o apelado foi regularmente aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 001/2011, tomando posse no cargo de Professor Nível I em 30/05/2022. Consta, ainda, que o servidor foi lotado na E.M.E.F. Costa e Silva, situada na Comunidade de São João Batista – Patrimônio, local de difícil acesso, cujo deslocamento demandava aproximadamente 02h30min (duas horas e trinta minutos) de percurso rodoviário, acrescido de cerca de 01h (uma hora) de trilha em motocicleta.

Dos documentos probatórios anexos aos autos se verifica que a administração pública se limitou a emitir pareceres jurídicos quanto aos pedidos de remoção do servidor.

A sentença proferida pelo Juízo de origem, ao declarar a nulidade do ato administrativo de exoneração, está em consonância com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, que rechaça a prática de atos punitivos pela Administração Pública sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme preconizado no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A demissão de servidor público sem o devido processo administrativo disciplinar se trata de flagrante ilegalidade, consoante disposição do art. 41, § 1º, da Constituição Federal.
In verbis
:

Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

§ 1º.
O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Neste viés, a imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Cumpre destacar que a ampla defesa e contraditório são assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 5º, LV:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Assim dispõe o artigo 73, V da Lei 9.504/97.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado ou demitido mediante a instauração do respectivo processo administrativo, em que será garantida a ampla defesa. Vejamos as súmulas 20 e 21 do STF:

Súmula 20. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Portanto, a exoneração de funcionário público prescinde, para a sua validade, da instauração de processo administrativo no qual se enseje ao servidor a mais ampla e irrestrita defesa, fazendo-se nulos os atos exoneratórios que ceifem ou minimizem esse direito.

Por essa razão, resta clara a ilegalidade do ato do ente municipal que demitiu a parte Apelada sem o devido processo administrativo.

Deste modo se porta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO DE DEMISSÃO E DETERMINOU O PAGAMENTO DOS VALORES QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO. SÚMULA 20, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A demissão do serviço público, sem o devido processo administrativo, evidencia flagrante ilegalidade, consoante disposição do art. 41, § 1º, da Constituição Federal. 2 - A exoneração de funcionário público municipal estável prescinde, para a sua validade, da instauração de processo administrativo no qual se enseje ao servidor a mais ampla e irrestrita defesa, fazendo-se nulos os atos exoneratórios que ceifem ou minimizem esse direito. 3 – Recurso conhecido e improvido. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000361-66.2017.8.14.0095 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-03-11)

REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO SERVIÇO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - INEXISTÊNCIA - ILEGALIDADE CONSTATADA - RESTABELECIMENTO DAS VERBAS E PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA 1. A imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor supostamente faltoso depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Ilegalidade da suspensão, pelo Município, do pagamento da remuneração do servidor sob o argumento de que deixou de comparecer ao serviço por mais de sessenta dias. 3. Hipótese na qual o processo administrativo disciplinar só foi instaurado após a suspensão do pagamento e ajuizamento da presente ação. 4. Sentença confirmada, em reexame necessário.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000220700231001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022)

Ademais, a declaração de nulidade de um determinado ato deve operar efeitos
ex tunc
, ou seja, deve restabelecer exatamente o
status quo ante
, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade.

Quanto ao pagamento dos vencimentos retroativos, não há que se falar em enriquecimento sem causa, uma vez que tal verba decorre da própria nulidade do ato de exoneração, o que implica no reconhecimento de que o vínculo funcional subsistiu durante o período em questão. Tal entendimento está em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 8.112/1990, aplicado de forma subsidiária aos servidores públicos municipais, bem como com a jurisprudência dominante.

O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhes seriam pagas durante o período de afastamento, sendo possível a condenação ao pagamento de parcelas retroativas.

Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL DO CARGO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DESSAS RUBRICAS NA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota o entendimento segundo o qual, com a reintegração devem ser assegurados todos os valores que o servidor público faria jus no período em que esteve ilegalmente afastado do cargo, restabelecendo-se, assim, o status quo ante. Cuida-se, portanto, da observância do princípio da restitutio in integrum, motivo pelo qual devem ser incluídas, na base de cálculo dos valores devidos, rubricas como o abono de permanência e o auxílio alimentação. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ImpExe na ExeMS: 20553 DF 2017/0315991-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2022)

Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/06/2026